Tribunal: STF
Processo: ACO 1093
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Embargos de declaração na ação cível originária. 2. ICMS. Importação de gás natural proveniente da Bolívia. Art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal. 3. Sujeito ativo. Estado em que localizado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria importada. 4. Importação por conta própria, sob encomenda. ARE 665.134 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.5.2020. 5. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 6. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela Turma. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Embargos de declaração rejeitados.